Tribunal: TJDFT
Processo: 0743580-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743580-67.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA RECORRIDOS: PAULO LÚCIO DOS SANTOS, ANDRÉ ALVES PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE. AFASTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A penhora de direitos aquisitivos derivados de Alienação Fiduciária em Garantia está prevista expressamente no art. 835, XII, do Código de Processo Civil, e não implica na constrição de bem de propriedade de terceiro, alheio à Ação de Execução. 2. A Oitava Turma Cível vem reiteradamente decidindo que nada obstante a penhora recair sobre os direitos aquisitivos de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, isto não autoriza o leilão do bem, porquanto a propriedade não pertence ao devedor fiduciante (executado da ação originária), mas, sim, ao credor fiduciário (Acórdão 1365632, 07159605120218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021). 3. Não há nítido caráter protelatório na oposição de Embargos de Declaração quando os fundamentos são utilizados pelo Tribunal para reforma da decisão recorrida. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 18 do Código de Processo Civil e 22 da Lei 9.514/1994, sustentando que, sob a vigência de um contrato de alienação fiduciária de imóvel, o devedor fiduciante não tem legitimidade para questionar, judicialmente, a propriedade do bem, uma vez que a titularidade resolúvel se transfere ao credor fiduciário; b) artigo 502 do CPC, argumentando que as contestações apresentadas pelos recorridos se limitam exclusivamente à legalidade da penhora dos direitos aquisitivos, matéria já estabilizada pela coisa julgada; c) artigo 492 do CPC, asseverando que houve julgamento extra petita. Suscita, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e do TRT - 2a Região em relação à interpretação dada ao artigo 835, inciso XII, do CPC, no tocante à legalidade da penhora e do consequente leilão de direitos aquisitivos em imóveis alienados fiduciariamente. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado dissenso de interpretação em relação à interpretação dada ao artigo 835, inciso XII, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. A divergência jurisprudencial foi demonstrada, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025